Tribunal: STF
Processo: ARE 1587890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO APELO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
Duplo apelo interposto contra sentença que condenou o Município de Anápolis ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da inundação de residência situada às margens da BR-153, ocasionada por falha na rede de drenagem pluvial. Os primeiros apelantes buscam a integralidade dos danos materiais pleiteados na inicial. O segundo apelante, Município de Anápolis, sustenta a ausência de responsabilidade, alegando força maior e inexistência de omissão administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inundação decorreu de omissão específica do ente público, configurando responsabilidade objetiva; e (ii) saber se o montante indenizatório fixado a título de danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A responsabilidade civil do Município, no caso de omissão específica, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Restou demonstrado que a inundação decorreu da deficiência da rede de drenagem pluvial, agravada por intervenções na rodovia BR-153.
4. A alegação de força maior não se sustenta, pois eventos climáticos previsíveis, como chuvas intensas, devem ser considerados no planejamento urbano.
5. Quanto aos danos materiais, a comprovação deve ocorrer mediante documentos hábeis, não bastando orçamentos sem lastro em despesas efetivamente realizadas. Diante da ausência de provas suficientes, a fixação do valor da indenização será objeto de liquidação de sentença.
6. O montante arbitrado para os danos morais se revela proporcional à gravidade do evento e aos transtornos suportados pelos autores, devendo ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso dos autores parcialmente provido para determinar que a indenização por danos materiais seja apurada em liquidação de sentença. Recurso do Município desprovido.
Tese de julgamento: 
"1. A responsabilidade do ente público por danos decorrentes da omissão na manutenção da rede de drenagem pluvial é objetiva, quando evidenciado o nexo causal entre a omissão e o evento danoso.
2. A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado, cuja apuração pode ser remetida à fase de liquidação de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 402, 884 e 944; CPC, art. 373, I e II, e art. 509.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1963027, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.02.2025; TJGO, Apelação Cível 5250671-16.2020.8.09.0006, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 17.06.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente